Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701256-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO AGRAVADO: BMW DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700907-90.2022.8.07.0001, rejeitou o pedido do ora agravante, que buscava a conversão da obrigação de substituição do veículo em perdas e danos. O feito aguarda inclusão em pauta para julgamento. No presente momento, o agravante apresentou pedido cautelar para a concessão de efeito suspensivo (ID 71789520). Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido cautelar de ID 71789520. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora